Tribunal: TJDFT
Processo: 0724980-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO EXTRA. ANÁLISE POSTERGADA. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto em face de decisão por meio da qual não foi conhecido o agravo interno anteriormente interposto.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a questão em discussão em verificar a existência de interesse recursal necessário ao conhecimento de recurso interposto em face de decisão que posterga a análise do pleito formulado e determina a apresentação de documentação complementar tida como necessária.

III. Razões de decidir

3. Nas palavras do Excelentíssimo Senhor Ministro Luiz Fux, “o interesse recursal pressupõe a possibilidade de obtenção de posição mais favorável à esfera jurídica do Recorrente quando cotejada com aquela emanada no pronunciamento da instância a quo, materializada na presença cumulativa do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial pela instância ad quem.” (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Ação Cautelar 060289262/MA, Relator(a) Min. Luiz Fux, Acórdão de 19/06/2018, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico, data 29/06/2018, pag. 45-48)

4. Revela-se ausente o interesse recursal, necessário ao conhecimento do recurso, quando a irresignação busca a desconstituição da decisão agravada para fins de deferimento de pedido por ela não indeferido, situação efetivamente verificada em decisão posterior, não agravada.

IV. Dispositivo

5 . Recurso conhecido e desprovido.
____________
Dispositivos relevantes citados: artigo 932, III, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: n/a